Tribunal: TJMT
Processo: 1046751-74.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046751-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO YAMIN FERNANDES - CPF: 336.253.808-89 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEIDILA LAGARES DA SILVA - CPF: 063.496.031-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. L. B. - CPF: 102.853.761-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora autorize e custeie integralmente tratamento multidisciplinar prescrito para menor de 6 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), totalizando 35 horas semanais (Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Fisioterapia). A operadora autorizou parcialmente o tratamento, reduzindo a carga horária de psicologia de 30 para 8 horas semanais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC) e se é legítima a limitação pela operadora da carga horária de tratamento prescrito para paciente com TEA.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde sujeitam-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 469/STJ). A probabilidade do direito está evidenciada pelo laudo médico atestando a necessidade de intervenção terapêutica multidisciplinar. O perigo de dano decorre do risco de regressão do quadro clínico e comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor.

4. A Lei nº 12.764/2012 estabelece como diretriz a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, objetivando atendimento multiprofissional. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, art. 18, § 4º, III) assegura diagnóstico e intervenção precoces por equipe multidisciplinar.

5. A Resolução ANS nº 539/2022 determina que a operadora ofereça atendimento pelo método ou técnica indicados pelo médico assistente. A Resolução ANS nº 541/2022 estabeleceu cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento.

6. Compete ao médico assistente que acompanha o paciente a indicação da carga horária adequada. A alegada excessividade da carga horária não autoriza, neste momento processual, a limitação do tratamento, justificando-se o acompanhamento trimestral mediante laudos médicos demonstrando resultados e necessidade de manutenção das terapias.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Determinada apresentação trimestral de laudo médico demonstrando resultados do tratamento e necessidade de manutenção da carga horária prescrita.

Tese de julgamento:

"É abusiva a limitação unilateral pela operadora de plano de saúde da carga horária de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com Transtorno do Espectro Autista, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente, com acompanhamento trimestral da evolução e necessidade do tratamento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 300 e 302; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; Lei nº 13.146/2015, art. 18, § 4º, III; Resolução ANS nº 539/2022; Resolução ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 469/STJ; TJ-SP, AI nº 2324709-55.2024.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 17.02.2025; TJ-AL, AC nº 0748530-57.2023.8.02.0001, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (id. 337732878), que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c dano moral (processo nº 1116240-75.2025.8.11.0041), determinando que a agravante autorize e custeie integralmente os tratamentos multidisciplinares prescritos no laudo médico para a menor
M.L.B.
, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas razões recursais (id. 337732866), a agravante sustenta que não possui obrigação de arcar com a integralidade das terapias em desacordo com o entendimento da junta médica. Alega que o procedimento possui caráter eletivo, não sendo considerado de urgência ou emergência. Argumenta que a junta médica, baseada na RN 424 da ANS, concluiu que a carga horária de 30 horas de psicologia é prejudicial à paciente, sugerindo a redução para 8 horas semanais, totalizando 13 sessões semanais somadas às demais especialidades (id. 337732882).

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida (id. 340445382), decisão posteriormente integrada pelo acolhimento de embargos de declaração (id. 341781885) para sanar erro material.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (id. 339635386).

O Ministério Público, em parecer (id. 348893357), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reduzir provisoriamente a carga horária terapêutica para o limite de 20 (vinte) horas semanais totais, mantendo as demais obrigações de custeio e metodologias.

Recolhimento do preparo consta em id. 339632378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (id. 337732878), que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c dano moral (processo nº 1116240-75.2025.8.11.0041), determinando que a agravante autorize e custeie integralmente os tratamentos multidisciplinares prescritos no laudo médico para a menor
M.L.B.
, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os planos de saúde se sujeitam à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo. Tal entendimento encontra-se, inclusive, consolidado na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
".

A questão central do recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de custeio integral, pela operadora de plano de saúde, de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme indicação do médico assistente.

Conforme se depreende dos autos, a menor M.L.B., de 6 anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID-11: 6A02.2), tendo seu médico assistente prescrito tratamento multidisciplinar compreendendo: Fonoaudiologia Prompt (2 horas semanais), Terapia Ocupacional - Integração Sensorial (2 horas semanais), Psicologia Jasper ou Dir Flortime com Certificação ICDL (30 horas semanais) e Fisioterapia Bobath com Grafomotricidade (1 hora semanal), totalizando 35 horas semanais (id. 337732880).

A agravante, por sua vez, após parecer de junta médica,
autorizou parcialmente o tratamento
, reduzindo a carga horária de psicologia de 30 para 8 horas semanais, mantendo as demais terapias conforme prescrição original.

Extrai-se do documento acostado ao id. 215682120 dos autos de origem, que a operadora do plano de saúde autorizou o tratamento, conforme segue:

- Sessão em psicologia individual –
solicitadas 30 horas semanais e autorizadas 8
;

- Sessão individual ambulatorial, em terapia ocupacional – solicitadas 2 horas semanais e autorizadas 2;

- Sessão individual ambulatorial, em fonoaudiologia – solicitadas 2 horas semanais e autorizadas 2;

- Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema musculoesquelético – solicitada 1 hora semanal e autorizada 1;

No caso em análise, a
probabilidade do direito
está evidenciada pelo laudo médico que atesta o diagnóstico de TEA e a necessidade de intervenção terapêutica para o desenvolvimento da menor, indicando as horas necessárias para o correto tratamento. O
perigo de dano
, por sua vez, decorre do risco de regressão do quadro clínico e comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor em face da interrupção ou insuficiência do tratamento em fase de elevada neuroplasticidade.

A questão deve ser analisada à luz da legislação específica aplicável às pessoas com Transtorno do Espectro Autista, notadamente a Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

A Lei nº 12.764/2012 estabelece em seu art. 2º, inciso III, que é diretriz da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista "
a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes
".

Por sua vez, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) prevê em seu art. 18 que "
é assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário
", sendo que o § 4º, inciso III, do mesmo artigo estabelece que "
as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar
".

Ademais, a Resolução ANS nº 539/2022, que alterou a Resolução ANS nº 465/2021, estabelece em seu § 4º do art. 6º que "
para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
".

Ressalte-se, ainda, que a Resolução ANS nº 541/2022 revogou as Diretrizes de Utilização (DUTs) que limitavam o número de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, estabelecendo a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento.

Nesse contexto, a própria ANS reconheceu a necessidade de tratamento diferenciado para esta categoria especial de beneficiários, determinando, de forma expressa, que a operadora deverá oferecer atendimento pelo método ou técnica indicados pelo médico assistente.

Não se justifica, neste momento processual, a não concessão da medida.
Cumpre à agravante observar a indicação médica
. Negar ou
restringir
o referido tratamento, sob justificativa de ausência de previsão contratual ou no rol da ANS, ou mesmo em razão da falta de eficácia ou horas em excesso, fulminaria a própria natureza do contrato de prestação de saúde, colocando em risco o objeto da contratação.

Quanto à suposta excessividade da carga horária (30h semanais de psicologia),
vale ressaltar que eventual abuso prescricional depende de análise técnica imparcial
e, inexistindo prova nesse sentido,
deve ser respeitada a prescrição do profissional
que acompanha de perto e a longo prazo o agravado. Não há falar, neste momento processual, em limitação das sessões de tratamentos.

Nas hipóteses em que há indicação médica para o tratamento do paciente, ainda mais em se tratando de menor de idade diagnosticado com TEA, a fim de se evitar danos irreversíveis à saúde, prudente, em sede de cognição sumária,
assegurar o tratamento prescrito pelo profissional assistente que acompanha o menor
. Razoável, assim, que a carga horária se dê nos exatos termos que já vinha ocorrendo, devendo, neste momento, ser priorizada a saúde da criança.

Ademais, cabe somente ao médico de confiança do paciente a indicação da carga horária de tratamento ao qual ele deverá submeter-se, cabendo à ré comprovar no decorrer da instrução processual a inadequação da carga horária estipulada.

À proposito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
.
Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para manter os tratamentos prescritos ao autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), na carga horária indicada pelo médico assistente
.
Tratamento anteriormente autorizado (terapia ABA, terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia), com posterior limitação da carga horária pela operadora de seguro saúde, além de suspensão da autorização para a fisioterapia
.
Abusiva a limitação da carga horária das terapias prescritas
.
Não cabe à operadora de plano de saúde restringir o tratamento indicado como ideal pelo profissional de confiança que acompanha o menor.
Observância aos Enunciados n . 39 e 39.2 desta Terceira Câmara de Direito Privado. Prudente, por ora, a manutenção da tutela de urgência a fim de que a carga horária se dê nos moldes da prescrição médica. Astreintes . Valor fixado (R$500,00, limitado a R$10.000,00) suficiente a garantir a autoridade da decisão judicial. Redução descabida, ante o atendimento do artigo 537 do CPC. Presença dos requisitos insertos no art . 300, CPC. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23247095520248260000 Ribeirão Preto, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 17/02/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025) (Destaquei)

(...)
Plano de saúde que não pode limitar os tratamentos a serem realizados para enfermidades cobertas
.
Competência e prevalência da prescrição do médico que acompanha o beneficiário do plano de saúde
. Relatórios médicos que indicam expressamente a necessidade de realização do tratamento médico com urgência. Resolução normativa n. º 539/2022 da ANS. Obrigatoriedade do fornecimento do atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo. (...)
Tese de julgamento
: "
1. O direito à saúde da pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) inclui o fornecimento de tratamento multidisciplinar
conforme prescrição médica
;
2. A ausência de previsão no rol da ANS do método ABA, para paciente com TEA, não justifica a negativa do seu custeio, visto que tal rol não é taxativo; 3 . Consoante entendimento firmado pelo STJ, o plano de saúde não fica obrigado a custear assistente terapêutico fora do ambiente clínico-hospitalar.". (TJ-AL - Apelação Cível: 07485305720238020001 Maceió, Relator.: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 19/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025)

No entanto, a d. procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, entendeu que a carga horária prescrita de 35 horas semanais para uma criança de 6 anos e em idade escolar, se mostra elevada, senão vejamos:

Contudo, a análise da carga horária revela-se excessiva para uma criança de 06 anos em idade escolar. O parecer da junta médica desempatadora (id. 337732882), apresentado a seguir, alertou corretamente para o risco de sobrecarga sensorial, fadiga e restrição do tempo de lazer e convivência familiar, elementos vitais para a maturação emocional da menor. (id. 348893357)

Contudo, entendo, como já estabelecido na decisão proferida em id. 340445382, que é imperioso estabelecer mecanismo de
controle e acompanhamento
da evolução do tratamento,
a fim de verificar sua efetividade e a manutenção ou não da necessidade da carga horária prescrita, principalmente para criança em idade escolar
.

Há que se considerar, outrossim, que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois eventual prejuízo ocasionado, em razão da efetivação da tutela, poderá ser perseguido nos próprios autos, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

Determino
, ainda, por se tratar de tratamento contínuo, seja apresentado laudo trimestralmente demonstrando os resultados do tratamento, bem como a necessidade da manutenção das horas e terapias indicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026